Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019437-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYDNE SOARES CHAGAS - CPF: 866.998.901-82 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – TERMO DE ADESÃO EXPRESSO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS – DEVER DE INFORMAÇÃO – ATENDIMENTO – CIÊNCIA DOS ENCARGOS – LEGALIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL – LEI No 10.820/2003 – ART. 2o, § 2o, I – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – POSSIBILIDADE – MP No 2.170-36/2001 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADES DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, mediante a formalização de termo de adesão claro e a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, inclusive para saques e compras, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou de nulidade do negócio jurídico.

Evidenciado o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a disponibilização regular de faturas mensais contendo a discriminação do saldo devedor, dos encargos incidentes, revela-se válida a avença, sendo juridicamente inviável a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratar de modalidades distintas.

A capitalização de juros mostra-se legítima quando expressamente pactuada, circunstância evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente a prática de ato ilícito, inexiste fundamento para a repetição de indébito ou para a condenação em danos morais, configurando-se o exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019437-89.2021.8.11.0002

APELANTE: AYDNE SOARES CHAGAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYDNE SOARES CHAGAS
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no 1019437-89.2021.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a demanda sustentando que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi-lhe imposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, o que teria ocasionado descontos mensais prolongados em sua remuneração, sem amortização efetiva do saldo devedor, resultando em dívida de caráter perpétuo.

A sentença recorrida, contudo, entendeu pela regularidade da contratação, assentando que houve assinatura do termo de adesão e utilização do cartão para compras, afastando a alegação de vício de consentimento.

Em sede recursal, o apelante suscita, inicialmente, questão preliminar relativa à concessão da justiça gratuita em grau recursal, reiterando o pedido com fundamento nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que, embora seja servidor público, sua renda encontra-se severamente comprometida há mais de uma década em razão dos descontos decorrentes do contrato questionado, os quais teriam atingido a natureza alimentar de seus vencimentos, inviabilizando o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito, o apelante inicia suas razões recursais apresentando breve síntese do processo, afirmando que recebeu, ao longo do tempo, valor significativamente inferior à quantia total já descontada de sua remuneração, destacando que, apesar de ter recebido aproximadamente R$11.211,85 (onze mil, duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), já teria pago mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao banco apelado, sem que houvesse quitação do débito.

Aduz que tal circunstância revela a abusividade da contratação e a completa desproporção entre as prestações assumidas pelas partes.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao validar contrato eivado de nulidades insanáveis, notadamente por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o denominado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” possui natureza ambígua, por reunir em um único formulário modalidades distintas de crédito, sem o adequado preenchimento das informações essenciais, como taxa de juros, custo efetivo total e número de parcelas, tanto no campo destinado ao empréstimo consignado quanto naquele relativo ao cartão de crédito consignado.

Defende que a ausência dessas informações inviabiliza o consentimento informado do consumidor, caracterizando vício de consentimento e afronta direta aos arts. 6o, inciso III, 47 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do contrato ou, ao menos, por sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, que afirma ter sido sua real intenção desde o início da relação jurídica.

O apelante impugna, também, a legalidade da capitalização de juros, afirmando que, embora o contrato mencione a capitalização mensal, inexiste pactuação expressa válida, uma vez que sequer foram informadas as taxas de juros remuneratórios aplicáveis. Sustenta que não é juridicamente possível admitir a capitalização de encargos cuja taxa não foi previamente estipulada, o que tornaria abusiva a cobrança e imporia o afastamento da capitalização em qualquer periodicidade.

O apelante afirma que o crédito principal não decorreu de compras realizadas com o cartão, mas de transferências eletrônicas realizadas diretamente em sua conta corrente, rotuladas como “saque”, o que, segundo sustenta, é típico de contrato de mútuo.

Argumenta que o uso posterior e esporádico do cartão físico para pequenas compras não teria o condão de convalidar as nulidades originárias da contratação, nem de descaracterizar a essência de empréstimo pessoal disfarçado sob a roupagem de cartão de crédito consignado.

Aduz que a prática adotada pela instituição financeira teria por objetivo aplicar taxas de juros próprias do cartão de crédito, muito superiores às do empréstimo consignado, burlando os limites legais de consignação e impondo onerosidade excessiva ao consumidor, circunstância que justificaria a intervenção judicial para readequação da avença.

De forma subsidiária, caso não seja reconhecida a nulidade integral do contrato ou sua conversão total em empréstimo consignado, o apelante requer que, ao menos, os valores liberados por meio de transferências eletrônicas sejam destacados do saldo do cartão e tratados como contrato de empréstimo consignado autônomo, com aplicação da taxa média de mercado correspondente, apontada em 1,56% ao mês, procedendo-se ao recálculo da dívida.

Sucessivamente, postula que, na hipótese de manutenção do contrato de cartão de crédito consignado, seja limitada a taxa de juros remuneratórios ao teto fixado pelo Conselho Nacional de Previdência Social e pelo INSS para operações dessa natureza, conforme as resoluções vigentes à época dos fatos, com a consequente revisão de todo o débito e restituição dos valores pagos em excesso.

A par destes argumentos, requer
“[...]
b.
O reconhecimento da nulidade do "Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão" por violação ao dever de informação (Art. 52, CDC) e vício de consentimento;
c.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, determinando-se a aplicação da taxa de juros média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme indicado na inicial, e o afastamento da capitalização de juros;
d.
A determinação de recálculo de todo o débito com base nos novos parâmetros, apurando-se em liquidação de sentença o saldo devedor ou eventual crédito em favor do Apelante;
e.
SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento deste Juízo pelo acolhimento do pedido principal, requer:
e.1.
Que os valores liberados via transferência eletrônica (TED) sejam tratados como contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros correspondente (1,56% a.m.), e que o saldo devedor seja recalculado; ou, sucessivamente,
e.2.
Que a taxa de juros do contrato seja limitada àquela estabelecida pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e pelo INSS para as operações de cartão de crédito consignado, conforme resoluções vigentes à época dos fatos, por ser a única referência normativa que visa proteger os beneficiários e aposentados contra taxas exorbitantes, determinando-se o recálculo de toda a dívida com base nesse teto e a consequente restituição dos valores pagos em excesso”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 327054373).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 325812878, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 327061864, houve recurso de Apelação anterior (RAC no. 1019437-89.2021.8.11.0002), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE PERFECTIBILIZA A CITAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme o Artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

De acordo com o Artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no Artigo 5o, LV: ‘[...] aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’.
”

Preparo recursal recolhido conforme Id. 327054373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] Inicialmente, é de rigor pontuar que a parte autora é demandante contumaz contra instituições financeiras, conforme apontam os autos 1003344-51.2021.8.11.0002 (sentença de improcedência prolatada em 29/07/2021), 1014358-12.2021.8.11.0041 (sentença de improcedência prolatada em 30/04/2023 – patrocinada pelos mesmos advogados), 1014383-25.2021.8.11.0041 (acordo entre as partes homologado – patrocinada pelos mesmos advogados); 1014394-54.2021.8.11.0041 (extinta sem resolução do mérito e patrocinada pelos mesmos advogados) e 1035454-35.2023.8.11.0002 (sentença de improcedência prolatada em 19/12/2023).

[...]

Pelo histórico de demandas ajuizado pela autora, é possível perceber a utilização reiterada do Poder Judiciário com a finalidade de alcançar objetivos indevidos. Nesse sentido, a autora contrata produtos bancários e, reproduzindo idênticos argumentos em suas petições iniciais, alega desconhecimento e abusividade quanto aos serviços regularmente contratados.

Os fundamentos trazidos na impugnação que, na verdade, são reproduções dos mesmos utilizados em ações similares, não foram capazes de infirmar a conclusão lançada na sentença anterior.

[...]

Quanto aos argumentos de mérito, cumpre reiterar aqueles lançados na sentença anteriormente prolatada nos autos.

Observa-se que a demandante afirma que fez empréstimo consignado (mutuo simples) e não, por meio da emissão de cartão de crédito, motivo pelo qual entendeu devida a declaração de nulidade da adesão em modalidade diversa do supostamente contratado, restituição em dobro do que foi pago indevidamente e recebimento de danos morais.

Por outro lado, verificou-se que a instituição bancária foi firme em destacar que o pagamento do crédito seria por meio de cartão de credito.

Em atenção aos subsídios trazidos aos autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação de cartão de crédito consignado, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado, comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

É possível concluir que a requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), sendo certo que os documentos juntados pela requerida são idôneos à espécie em discussão, não existindo qualquer indício que revele o contrário.

Não há nos autos elementos que possam indicar impedimentos da parte autora quanto ao exercício de sua capacidade civil. Dessa forma, conclui-se pela regularidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, dos descontos realizados.

Não se ignora que instituição financeira que oferta cartão de crédito consignado como modalidade de crédito imediato deve prestar informações claras e adequadas ao consumidor. Por outro lado, o contratante não pode alegar posterior vício de vontade ou abusividade do contrato para requerer a anulação do ajuste firmado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito, especialmente quando já usufruiu o valor sacado.

As informações prestadas pela instituição financeira são adequadas, apontam o que foi contratado, a forma de pagamento e os juros incidentes, não havendo que se falar em falha de informações.

Para além da clareza das informações, não há provas sobre a tentativa do fornecedor iludir a parte contratante.

[...]

Ademais, eventual arrependimento do consumidor quanto ao produto contratado não é capaz de macular a validade do ajuste.

[...]

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, contratado cartão de crédito consignado, conhecendo-se as condições do negócio, não há que se falar em equiparação às taxas de juros cobradas em empréstimo pessoal, que, naturalmente, é sujeito às menores taxas de juros do mercado.

Ademais, conforme destacado em sentença anterior, o limite de desconto (RMC) resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido, não havendo embasamento para tal suspensão e/ou exclusão.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não há cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização e uso do cartão pela parte autora na sua forma genuína.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Ante o exposto, considerando a legalidade do negócio jurídico apontado e que os argumentos lançados na impugnação à contestação não alteraram a conclusão exposta na sentença de Id. 138806150,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Id. 325812873.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante requer a concessão de justiça gratuita em sede recursal, aduzindo, para tanto, que faz
jus
ao benefício.

Ressalto que, em Id. 208605169, por ocasião do recurso de apelação anterior, indeferi o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante formulou pedido de justiça gratuita e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente, não apresentou os documentos aptos a servir de base para a concessão da benesse.

Isso porque, infere-se dos extratos bancários elevadas movimentações financeiras e conforme holerite acostado no Id. 208386197 que o apelante é servidor público e não percebe parcos recursos, de modo que as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, por sí só, não comprovam a alegada hipossuficiência.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido e, por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.”

Assim, não tendo a apelante carreado aos autos qualquer documento novo capaz de infirmar a conclusão outrora adotada, quanto à sua capacidade financeira, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, r
eside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Vislumbro que, no caso em tela se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes (Id. 203907349), observa-se que, este, ostenta, já em seu título, a clara indicação de que se trata de “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, constando expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização para constituição de reserva de margem consignável, nos exatos termos permitidos pela Lei no 10.820/2003.

Referido diploma legal, em seu art. 2o, § 2o, inciso I, alíneas “a” e “b”, dispõe de forma literal que, do limite global de descontos, “5% (cinco por cento) destinam-se exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou à utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”, o que evidencia a plena licitude da modalidade contratada, desde que observados os limites legais.

Vejamos:

Prosseguindo nessa linha, não prospera a alegação de vício de consentimento fundada, genericamente, na afirmação de que o apelante pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Isso porque, conforme corretamente salientado na sentença, o negócio jurídico se aperfeiçoa pela exteriorização válida da vontade, não sendo exigida forma especial, salvo quando a lei expressamente o determina, nos termos do art. 107 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 107.
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de validade do contrato regularmente assinado, mormente quando demonstrado que o próprio apelante utilizou o cartão tanto para saques quanto para compras, circunstância que revela comportamento concludente e incompatível com a tese de desconhecimento absoluto da natureza da avença.

Consoante se extrai dos autos, o banco apelado acostou diversos demonstrativos de operações de transferência eletrônica (TED) efetuadas para a conta bancária de titularidade do autor-apelante (Id. 203907349, págs. 06-17), bem como documentos que evidenciam a utilização reiterada do cartão físico por este, comprovada pela realização de múltiplas transações comerciais desde o ano de 2014 (Id. 203907352).

Ademais, no que tange ao dever de informação, é certo que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Todavia, a simples invocação abstrata desse dispositivo não é suficiente para infirmar um contrato quando os autos revelam que as informações essenciais foram disponibilizadas, inclusive por meio das faturas mensais, nas quais constavam o valor do pagamento mínimo, o saldo devedor, os encargos incidentes e as advertências acerca das consequências do pagamento parcial.

Nesse sentido, o art. 46 do CDC estabelece que:

“
Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Tal exigência, à luz do acervo probatório, foi atendida no caso concreto, não havendo o que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS. VALIDADE DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, formulados por segurado do INSS em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de que houve vício de consentimento e ausência de informação adequada.

O autor sustenta que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser empréstimo consignado tradicional, mas que se revelou cartão de crédito com desconto mensal em seu benefício previdenciário, sem envio de cartão físico ou faturas. Requer a conversão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem envio de cartão físico e faturas, implica vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato; e (ii) saber se há direito à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais, diante de suposta ausência de informação e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões não merece acolhimento, pois a apelação ataca de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, estando em consonância com o art. 1.010, inc. II, do CPC.

A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o, reconhecida a hipossuficiência do consumidor.

Restou comprovada a contratação regular do cartão consignado por instrumento assinado e transferência dos valores pactuados via TED para conta de titularidade do autor.

A alegação de não envio do cartão físico e de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da ausência de impugnação específica às compras e saques lançados nas faturas, o que afasta a configuração de vício de consentimento.

As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da operação, à forma de amortização e à incidência de encargos rotativos. A utilização da linha de crédito confirma a ciência e anuência do contratante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, comprovada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do crédito, inexiste direito à conversão contratual, à repetição de indébito ou à reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a anuência do consumidor e a efetiva utilização da linha de crédito.
2. A ausência de envio de cartão físico ou de faturas, por si só, não caracteriza vício de consentimento nem autoriza a revisão ou nulidade do contrato.”
(N.U 1033944-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (Destaquei)

A apelante também questiona a capitalização de juros, alegando que não houve informação clara sobre seu impacto no contrato.

No sistema financeiro brasileiro, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para as instituições financeiras desde a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, conforme pacificado na jurisprudência. Ademais, segundo entendimento consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato em análise, verifica-se que a taxa mensal é de 4,86% e a taxa anual de 88,82%, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa mensal (4,86% x 12 = 58,32%), o que indica a pactuação expressa da capitalização, nos termos da jurisprudência consolidada.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante não tenha sido informado sobre a capitalização de juros ou que esta tenha sido aplicada de forma abusiva.

Nesse sentido entende esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, na qual o autor, funcionário público estadual aposentado, alega ter sido induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado que justifique sua conversão para empréstimo consignado; (ii) analisar se há abusividade na taxa de juros praticada; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a prestação de informações claras ao consumidor e a utilização efetiva do cartão para finalidades diversas do saque inicial.

4. A taxa de juros do cartão de crédito consignado não pode ser equiparada à do empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de modalidades distintas com riscos e características diferentes.
”
(N.U 1079767-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (Destaquei)

De igual modo, a taxa de juros e os encargos eram informados nas faturas mensais, que consubstanciam verdadeira renovação do crédito, típica dos contratos de cartão de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos dessa natureza, os encargos são pactuados mês a mês, mediante ciência do consumidor, não se confundindo com o regime jurídico do empréstimo consignado tradicional, razão pela qual não se pode, sem violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, impor a aplicação de taxas próprias de modalidade contratual diversa.

Por fim, cumpre rememorar que a presente demanda foi proposta sob a forma de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, e não como ação revisional de cláusulas ou de encargos financeiros.

Assim, uma vez comprovado nos autos que a parte consumidora detinha plena ciência da modalidade efetivamente contratada, revela-se juridicamente legítima a manutenção do contrato.

Nesse contexto, mostra-se regular a cobrança dos valores oriundos do contrato, não havendo falar em repetição do indébito, adequação de juros ou configuração de dano moral, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, para determinar a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, além de restituição simples dos valores pagos indevidamente.

O autor alegou que, embora tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado, não teve ciência plena da natureza jurídica do negócio, o qual se revelou excessivamente oneroso ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido judicialmente em contrato de empréstimo consignado tradicional, diante da alegação de vício de consentimento; e (ii) saber se há direito à restituição de valores pagos, diante da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve contratação formal da modalidade de cartão de crédito consignado, com envio de faturas, compras e saques em diversos estabelecimentos, o que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação.

O uso reiterado do cartão, inclusive para saques e compras em múltiplos estabelecimentos, afasta a alegação de vício de consentimento e convalida a contratação.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação, quando demonstrado o uso consciente do cartão e a regularidade nas informações prestadas (AREsp no 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021).

A mera onerosidade decorrente dos juros aplicados não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A conversão compulsória da modalidade contratual violaria o princípio do pacta sunt servanda, além de transferir ao fornecedor os riscos decorrentes da escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação formal de cartão de crédito consignado, com uso reiterado e envio regular de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é juridicamente possível a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.
”
(N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% (quinze por cento) do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026